Tribunal: TJES
Processo: 0009566-33.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009566-33.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MUNDO DOS SONHOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA –
NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DÍVIDAS DECORRENTES DO ALUGUEL DE IMÓVEL
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELA RÉ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RÉ

–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
Embora de forma sucinta, é possível verificar que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau discorre de forma clara e precisa sobre os principais elementos da lide, o que afasta qualquer vício de sentença não fundamentada ou desmotivada. Com efeito, não podemos confundir a fundamentação sucinta com a ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente quando a justificação, ainda que breve, enfrente as questões essenciais ao direito pretendido.

2
.
Diante do robusto acervo probatório demonstrando a existência da relação jurídica havida entre as partes, bem como do débito cobrado, o ônus de provar o efetivo pagamento é exclusivo da parte ré nos termos do artigo 373, II do CPC. A Ré/Apelada, no entanto, deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

3.
O fato da antiga gerente da empresa ré ter confirmado o recebimento da notificação extrajudicial enviada pela Autora/Apelada e o efetivo inadimplemento dos valores cobrados, interrompe a contagem do prazo prescricional, por demonstrar a ciência inequívoca da empresa acerca da cobrança, nos termos do art. 202, inc. VI, do Código Civil.

4.
Sendo assim, considerando que os débitos referem-se aos meses de novembro de 2002 a novembro de 2006, que o recebimento da notificação extrajudicial ocorreu em 21/11/2006, que a presente ação foi ajuizada em 11/12/2008, e que ao caso em comento aplica-se a prescrição quinquenal (art. 206, §5º, inc. I, CPC), não há que se falar em eventual prescrição de quaisquer parcelas.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNDO DOS SONHOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

em face da sentença que, nos autos da “
a
ção
de
c
obrança
”

ajuizada em seu desfavor por
VARGAS CONSTRUTORA LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a ré a pagar em favor da autora a quantia de R$ 34.577,59 (trinta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Em suas razões (fls. 163/167) o apelante aduz, em síntese, que a r. sentença é nula em razão da ausência de fundamentação, bem como que as verbas cobradas se encontram prescritas, na medida em que a notificação extrajudicial não interrompe o prazo prescricional. Alega, ainda, que não há provas quanto aos valores e débitos cobrados, exceto quanto aos de energia elétrica.

Contrarrazões às fls. 169/173, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino à Secretaria desta Primeira Câmara Cível a retificação do cadastro do presente recurso junto ao PJE, para que conste a ré
MUNDO DOS SONHOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
como apelante.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0009566-33.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MUNDO DOS SONHOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNDO DOS SONHOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

em face da sentença que, nos autos da “
a
ção
de
c
obrança
”

ajuizada em seu desfavor por
VARGAS CONSTRUTORA LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a ré a pagar em favor da autora a quantia de R$ 34.577,59 (trinta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Em suas razões (fls. 163/167) o apelante aduz, em síntese, que a r. sentença é nula em razão da ausência de fundamentação, bem como que as verbas cobradas se encontram prescritas, na medida em que a notificação extrajudicial não interrompe o prazo prescricional. Alega, ainda, que não há provas quanto aos valores e débitos cobrados, exceto quanto aos de energia elétrica.

Pois bem.

No que tange à ausência de fundamentação alegada pelo Apelante, penso não ser o caso de declaração da pretendida nulidade, uma vez que, embora de forma sucinta, é possível verificar que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau discorre de forma clara e precisa sobre os principais elementos da lide, o que afasta qualquer vício de sentença não fundamentada ou desmotivada.

Com efeito, não podemos confundir a fundamentação sucinta com a ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente quando a justificação, ainda que breve, enfrente as questões essenciais ao direito pretendido. Assim sustenta o enunciado 10 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.

Neste sentido, a Jurisprudência deste Tribunal é pacifica ao estabelecer o entendimento de que “
Inexiste nulidade da sentença se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 052090009227, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

Ultrapassada tal questão, colhe-se da narrativa inicial que a Autora, ora Apelada, busca a condenação da Ré ao pagamento da quantia de R$ 34.577,59 (trinta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), esclarecendo que a dívida refere-se ao pagamento de despesas condominiais, inclusive uso de energia elétrica, e apresentando planilha de débitos acumulados entre novembro de 2002 e novembro de 2006 (fls. 18/22).

Com o intuito de constituir provas para corroborar sua demanda creditória, trouxe ao feito a referida planilha, a notificação extrajudicial enviada à Ré (fls. 23/25), as contas de energia elétrica carreada às fls. 26/35, o termo de entrega de imóvel de fl. 36, bem como a declaração acostada à fl. 117, cujo teor ora transcrevo:

“Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que a VARGAS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n'1.804.081/0001-06, quitou a dívida das lojas 206 e 207 — Mundo dos Sonhos Promoções e Eventos Ltda - no valor de R/33.860,92 (trinta e três mil e oitocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) referente às parcelas condominiais em atraso, inclusive fundo de promoção das lojas 206 e 207, do período de 01/11/2002 a 15/12/2006”.

Ademais, em audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento de uma antiga gerente que trabalhava na empresa ré, Sra. Ravania de Souza Santos, a qual confirmou de forma enfática o recebimento da notificação extrajudicial ea existência dos débitos (fl. 142):

“(...) que a depoente era quem recebia os boletos de cobrança do condomínio e as faturas de energia; que os boletos não foram pagos porque a dona não autorizou a depoente a efetuar os pagamentos; que a representante legal da empresa saiu da cidade ausentando-se inclusive da loja por vários meses; que a loja continuava funcionando; que a depoente matinha contato telefônico com a representante da requerida para pegar informações de como proceder; que ao ser mostrado as fls. 23/25 a depoente reconhece como sendo sua assinatura aposta na notificação; que após ter recebido a notificação a representante da empresa requerida orientou a depoente que arrumasse um local para colocar os brinquedos (...)”.

Vale ressaltar que o ônus de provar o efetivo pagamento, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, é exclusivo da parte ré nos termos do artigo 373, II do CPC. A Ré/Apelada, no entanto, deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Sendo assim, a procedência do pedido mostra-se de rigor.

Merece menção que o fato da referida testemunha ter confirmado o recebimento da notificação extrajudicial enviada pela Autora/Apelada para a Ré/Apelante e o efetivo inadimplemento dos valores cobrados, interrompe a contagem do prazo prescricional, por demonstrar a ciência inequívoca da empresa acerca da cobrança, nos termos do art. 202, inc. VI, do Código Civil.

Sendo assim, considerando que os débitos referem-se aos meses de novembro de 2002 a novembro de 2006, que o recebimento da notificação extrajudicial ocorreu em 21/11/2006, que a presente ação foi ajuizada em 11/12/2008, e que ao caso em comento aplica-se a prescrição quinquenal (art. 206, §5º, inc. I, CPC), não há que se falar em eventual prescrição de quaisquer parcelas.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.